Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708354-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IPTU. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR PELO RÉU APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA EMERGENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual em ação de conhecimento, e condenou o requerido a restituir eventuais custas processuais adiantadas pelo autor, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de afastar a condenação em honorários de sucumbência. Alega que o autor deu causa a ação por não ter apresentado o alvará e, em consonância com o princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais. 2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3. A Administração Pública, após o Processo Administrativo, detinha meios para verificar a ocorrência do erro no lançamento do tributo. No entanto, somente reconheceu a procedência do pedido após decisão que deferiu a tutela de emergência em agravo de instrumento para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda permitisse ao autor realizar o pagamento do IPTU de 2018 e 2019, com base na alíquota de 0,3%. 3.1. Frente a resistência da Administração em manter a majoração do tributo, não restou ao autor outra alternativa, que não fosse se socorrer da tutela jurisdicional do Estado, para ver o seu direito resguardado. 4. Não há que se imputar os ônus da sucumbência ao autor em razão do princípio da causalidade quando a ação judicial é medida necessária e eficaz a proteger o direito que se busca. 5. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 5.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu ao patrono do autor, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC. 5.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.3. No caso, o réu foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 5.4. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 115.256,92) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 5.5. Precedente da Corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018). 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois não teriam sido observadas as balizas legais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009